Tribunal: TJMT
Processo: 0004308-07.2013.8.11.0046
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004308-07.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL –
FLORESTA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA -
AFASTADA –
PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DECISÃO ESCORREITA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,
nos autos de Ação Civil Pública n.o 4308-07.2013.8.11.0046, Código 66119, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor
JAIR DOS SANTOS,
objetivando a concessão liminar para obrigar o Requerido a recompor a área degradada, mediante o plantio de espécies arbóreos típicas da vegetação nativa da região, assim como o bloqueio de bens a fim de garantir eventual reparação de danos ambientais futuros
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido Jair dos Santos, a recompor integralmente o ambiente degradado, sob pena de multa diária, condenou ainda ao pagamento de indenização pecuniária a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro-MT.

Custas e despesas processuais pelo Requerido, sem condenação em honorários.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão para decretar a nulidade do auto de infração, e todos os demais atos decorrentes para oportunizar ao Apelante a defesa administrativa junto ao IBAMA, para comprovar que este atuou dentro dos limites legais, não realizando desmate fora da reserva legal.

Requereu também subsidiariamente, que o processo seja devolvido ao juízo monocrático para realização de perícia ambiental, aferindo a extensão, localização e possível reflorestamento da área desmatada – Id. 2148495, 2148497 e 2148516.

O Apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 2148521 e 2148524.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 2647678.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural, condenado o requerido a recompor o ambiente degradado e pagamento de indenização pecuniária a ser apurada em fase de liquidação e sentença.

Extrai-se dos autos que o Apelante
JAIR DOS SANTOS,
ajuizou o presente recurso aduzindo que não foi notificado do auto de infração, o que teria gerado cerceamento de defesa, tendo em vista que alega que só esteve ciente da situação quando da notificação para manifestação no processo judicial.

Sustenta que em 12/06/2013, foi autuado pelo IBAMA, por meio do Auto de Infração n.o 6520038-D, que originou o procedimento administrativo n.o 02569.0000777/2016-61, por ter desmatado 174,19 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença ou autorização da autoridade ambiental, entre os anos de 2009 a 2012.

Argumenta, ainda, que o desmate realizado foi feito dentro dos limites legais e fora da reserva legal, dado o expressivo tamanho da propriedade, e aduz ser necessária a realização de perícia para comprovar que o desmate constatado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ocorreu em sua fazenda.

Relata que, na atualidade as grandes propriedades são objeto de constantes invasões que desmatam irregularmente as áreas e constroem casas. Ainda, alega ser necessário o desmate para comprovar produtividade sob risco de ter a área tida como improdutiva pelo governo.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada no sentido de anular o auto de infração para oportunizar a defesa do apelante junto ao IBAMA e, no caso de não ser este o entendimento, pretende que seja reformada a decisão para que os autos sejam devolvidos para realização de perícia no local.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se houve o cerceamento de defesa e a necessidade da produção de prova pericial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem. Como bem delineado pelo nobre representante do Ministério Público – Id. 2647678, cumpre anotar que em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3o, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Dessa forma, a ausência de comunicação acerca da lavratura do auto de infração, na esfera administrativa, em nada compromete o deslinde do processo judicial em que se busca a reparação cível das lesões ambientais causadas, visto que se tratam de esferas distintas e independentes. Portanto, tal fato não tem o condão de anular os trâmites ocorridos até o presente momento, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de anulação do auto neste âmbito.

Afinal, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Ademais, no tocante ao pedido de realização de perícia técnica,
mister
faz-se ressaltar que os documentos presentes nos autos são elementos comprobatórios suficientes, contendo, até mesmo, imagens e memorial descritivo das coordenadas – Id. 2148331, 2148332 e 2148333.

De mais a mais,
acerca da produção de prova pericial,
dado o decurso temporal, uma vez que os fatos danosos ocorreram entre 2009-2012, a produção de novas provas seria algo meramente protelatório, diante da provável impossibilidade de averiguação dos fatos narrados no auto de infração.

Frisam-se, provas em contrárias essas que poderiam ter sido apresentadas no momento processual correto, isto é, em sua contestação que, no caso em tela, foi apresentada intempestivamente, não havendo que falar em realização de prova pericial.

Da análise dos autos, verifico que a ocorrência de degradação ambiental, desmate, na área de propriedade do apelante, é incontroversa, inclusive não contestada pelo mesmo.

Vê-se, portanto, que a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento no imóvel, sem autorização do órgão ambiental. Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.

Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável, sendo assim, não prospera pedido subsidiário de realização de prova pericial.

Não obstante isso é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Sobre a presunção relativa de Auto de Infração, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇAO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO. MÉRITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO – OPERAÇÃO DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NO AR – LEI MUNICIPAL No 4.438 /97 – ART. 91, III – EMISSÃO VISÍVEL DE POEIRAS EM QUALQUER OPERAÇÃO DE BRITAGEM, MOAGEM E ESTOCAGEM – AFERIÇÃO – AGENTE AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO. QUALIDADE AMBIENTAL – DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando o magistrado a quo decide a causa que lhe é imposta, ainda que com fundamentação sucinta. 2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável. 3. (...). (TJ/ES – Apelação Cível n o 24119000248 – Relator: Carlos Simões Fonseca – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível – data de julgamento: 13-9-2011 – data da publicação no Diário: 6-10-2011).

De igual modo, entendo que
não prospera o pleito de reforma da decisão
para decretar a nulidade do auto de infração, e todos os demais atos decorrentes para oportunizar ao Apelante a defesa administrativa junto ao IBAMA, uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação do Apelante de não ocorrência de desmatamento ilegal, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA, constatado desmate de 174,19 hectares, mediante verificação
in loco
e por meio de imagens de satélite – Id. 2148331.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado. O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário. (AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - RECURSO DESPROVIDO. O desflorestamento de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). Nos termos do § 1o do art. 7o do Código Florestal “§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. Recurso desprovido. (TJMT – Agravo de Instrumento no 100354-69.2016.8.11.0000 – Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/5/2017, Publicado no DJE 15/5/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - DESMATAMENTO - AUTUAÇÃO PELO IBAMA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - REJEIÇÃO - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - DESNECESSIDADE - DECISAO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1) Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público tem legitimidade ativa para promover ação civil pública para proteção do meio ambiente. 2) Consoante disposição constitucional (artigo 225, §3o, da CF) e legislação pertinente (artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81), o dano ao meio ambiente é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente para que exista a obrigação de reparação. (N.U 0007573-97.2009.8.11.0000, Gilperes Fernandes da Silva, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2009, publicado no DJE 28/07/2009).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública.

Por fim, corrobora os argumentos em prol do meio ambiente, o fato de que a decisão recorrida está embasada na legislação e normas ambientais de regência e justificadas pelo grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado (Unidade de Conservação de Proteção Integral) e magnitude do desflorestamento praticado pelo agravante – 167,66 hectares – não havendo falar-se em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, nem de excesso da decisão.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021